Tribunal: TJBA
Processo: 0003451-45.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003451-45.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOBRINHOS PECAS DIESEL LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ALVES DE MOURA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO IMPROVIDO.

Configurada a desídia do Agravante no impulsionamento da ação executiva fiscal, restou acertadamente afastada a aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso em exame, já que não se trata de atraso imputável exclusivamente ao Judiciário.

Assim, não merece qualquer retoque a decisão objeto do presente recurso, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora Agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
na Apelação Cível
nº 0003451-45.2005.8.05.0001
da comarca de Salvador, em que figuram como Agravante - ESTADO DA BAHIA e como Agravado - SOBRINHOS PECAS DIESEL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

2